Tribunal: TJMT
Processo: 1032362-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032362-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR - CPF: 786.820.969-00 (AGRAVADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS, APRESENTAÇÃO DE PRADA E SUSPENSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu, em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de José Maurício Porto Júnior, pedidos de tutela provisória de urgência fundados em desmatamento ilegal de 609,9015 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente. As medidas requeridas incluíam embargo judicial da área, obrigação de não fazer, apresentação de PRADA, indisponibilidade de bens e suspensão de benefícios fiscais e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para embargo da área degradada e imposição de obrigação de não fazer; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição da obrigação de apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA); (iii) determinar se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens sem demonstração de dilapidação patrimonial; (iv) analisar se a suspensão de participação em incentivos fiscais e linhas oficiais de crédito pode ser imposta liminarmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, conforme art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, e recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de culpa, sendo dispensada a demonstração de nexo subjetivo entre conduta e dano.

4.

O fumus boni iuris encontra respaldo nos documentos técnicos e administrativos juntados aos autos, como auto de infração, termo de embargo e relatório técnico da SEMA/MT, que comprovam a supressão ilegal de mais de 600 hectares de floresta nativa por corte raso, com vestígios de queima e uso recente de maquinário.

5.

O periculum in mora se justifica pelo risco de agravamento do dano ambiental, dada a natureza irreversível e cumulativa da degradação ecológica e o caráter essencialmente preventivo e precaucional do Direito Ambiental.

6.

A imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos desmatamentos na área degradada, revela-se adequada, proporcional e reversível, conforme o art. 225 da CF/1988, sendo medida inibitória destinada à contenção de danos ambientais.

7.

A apresentação de PRADA demanda análise técnica detalhada e dilação probatória, razão pela qual não se mostra cabível em sede de cognição sumária, conforme entendimento consolidado do TJMT.

8.

A decretação de indisponibilidade de bens, por seu caráter excepcional, exige demonstração concreta de atos de dilapidação ou alienação patrimonial que possam comprometer a futura reparação do dano, o que não se verifica nos autos.

9.

A suspensão de participação do agravado em linhas de financiamento e benefícios fiscais carece de demonstração específica e prévia adesão a tais programas, não sendo medida de aplicação automática ou presumida em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de desmatamento ilegal em área de floresta nativa no bioma amazônico, comprovada por documentação técnica e administrativa, autoriza a concessão de tutela provisória para imposição de obrigação de não fazer e embargo judicial da área degradada.

2.

A tutela de urgência ambiental justifica medidas inibitórias e preventivas, independentemente da atual reiteração da conduta lesiva, tendo em vista os efeitos contínuos e irreversíveis do dano ecológico.

3.

A apresentação de PRADA configura obrigação de fazer de natureza satisfativa e irreversível, incompatível com o deferimento em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4.

A indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se admitindo presunção genérica fundada na gravidade do dano.

5.

A suspensão de incentivos fiscais e financeiros é medida de competência administrativa e requer comprovação da efetiva vinculação do requerido a tais programas, não sendo cabível sua imposição liminar judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei no 6.938/81, arts. 14, §§ 1o e 3o; CPC/2015, art. 300; Lei no 12.651/2012, art. 17, § 3o; Decreto Estadual/MT no 262/2019, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.08.2025; TJMT, AI no 1030351-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; AI no 1020280-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.10.2024; STJ, REsp no 1.161.300/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000514-77.2025.8.11.0033, ajuizada contra José Maurício Porto Júnior, indeferiu o pedido de tutela de urgência, inclusive obrigação de não fazer, embargo judicial da área degradada, apresentação de PRADA, indisponibilidade de bens e suspensão de incentivos fiscais.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que restaram cabalmente comprovadas a prática de dano ambiental grave, consistente no desmatamento de 609,9015 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente. Alega que as medidas de urgência são indispensáveis à reparação do dano ambiental e à efetividade do processo.

Expõe que o tempo agrava o quadro de degradação, tornando a recomposição mais onerosa ou inviável, e que a demora na concessão da tutela compromete o resultado útil da ação. Argumenta ainda que a indisponibilidade de bens deve ser decretada como medida acautelatória, independentemente de prova da dilapidação patrimonial, sendo suficiente a presença do fumus boni iuris.

Assevera que o indeferimento da tutela de urgência compromete a eficácia da proteção ambiental, contrariando princípios constitucionais e legais, e requer a concessão do efeito ativo ao recurso para impor à parte requerida a abstenção de atividades lesivas ao meio ambiente e apresentação de PRADA à SEMA/MT, além da decretação da indisponibilidade de bens e outras medidas reparatórias.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, em parte. (id. 317138390).

A parte agravada, nada obstante intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento das contrarrazões. (id. 323768355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que sejam mantidas as medidas de embargo da área e de obrigação de não fazer. Todavia, devendo ser afastada a determinação de apresentação de PRAD, bem como a decretação da indisponibilidade de bens, ante a inexistência de elementos concretos que indiquem risco de dilapidação ou ocultação patrimonial a justificar a medida assecuratória. (id. 328073884)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do efeito ativo, consistente no pedido de tutela provisória de urgência, com o fito de determinar a indisponibilidade de bens do Agravado, o embargo judicial da área desmatada, impor-se a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, assim como a perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

A ação civil pública ambiental foi ajuizada em face de José Maurício Porto Júnior, objetivando a responsabilização por dano ambiental consistente no desmatamento ilegal de 609,9015 (seiscentos e nove hectares, noventa e um ares e quinze centiares) de floresta nativa.

A área degradada está situada na Fazenda Safra, Gleba Jatobá, zona rural do Município de Nova Maringá, Comarca de São José do Rio Claro, inserida no bioma amazônico, região considerada de especial preservação ambiental, tendo sido a supressão vegetal realizada através de exploração seletiva sem a devida autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Em 05/11/2024, a equipe técnica da SEMA realizou vistoria e constatou a supressão vegetal por corte raso, material em estágio de secagem e queima, além da presença de trator em atividade dentro da área degradada.

Em decorrência da constatação do dano ambiental, foi lavrado auto de infração pela SEMA, com imposição de multa e embargo administrativo da área degradada.

Na petição inicial, foram postuladas as seguintes medidas liminares: a) decretação de indisponibilidade dos bens do requerido no valor de R$ 6.090.598,36 (seis milhões, noventa mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos); b) embargo judicial da área degradada; c) imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente; d) obrigação de fazer para recomposição da área degradada, com apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada - PRADA à SEMA/MT; e) suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos oficiais e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O magistrado de primeiro grau indeferiu integralmente as medidas liminares, fundamentando sua decisão na ausência de verossimilhança das alegações contidas na exordial.

Consignou que o dano ambiental teria sido praticado no ano de 2024, o que contradiria as alegações de urgência, não se visualizando prejuízo em que a decretação das medidas ocorresse após o exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida.

Registrou ainda que não havia notícias ou indícios de que o requerido estivesse, atualmente, infringindo norma ambiental que vedasse a prática apurada.

Quanto à indisponibilidade de bens, o juízo consignou ser imprescindível a demonstração de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a medida é excepcional e resta condicionada a tal comprovação.

Concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da liminar, especialmente o
periculum in mora
, uma vez que não estaria demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.

Dessa decisão se insurge o órgão ministerial.

Pois bem.

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental, especificamente quanto às medidas preventivas e reparatórias pleiteadas pelo Ministério Público em razão de desmatamento ilegal de área de floresta nativa inserida no bioma amazônico.

In casu,
sabe-se que
o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Observa-se, ainda que o §3o do dispositivo constitucional acima citado, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No plano infraconstitucional, a Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 14, § 1o (quatorze, parágrafo primeiro), que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, a Súmula n. 618 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Desse modo, uma vez demonstrada a ocorrência de dano ao meio ambiente e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, incumbe ao suposto causador do dano comprovar a inexistência de sua responsabilidade ou a presença de excludente de responsabilidade civil.

No caso dos autos, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público revela-se de forma inequívoca.

Verifica-se que os documentos acostados à inicial, especialmente o auto de infração, o termo de embargo e o relatório técnico emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, órgão dotado de fé pública, atestam a ocorrência de desmatamento ilegal de 609,9015 (seiscentos e nove hectares, noventa e um ares e quinze centiares) de floresta nativa. (id. 189760201 e 18976200).

A área degradada situa-se em região do bioma amazônico, considerada de especial preservação ambiental, tendo sido a supressão vegetal realizada através de exploração seletiva sem a devida autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

A constatação
in loco
realizada pela equipe técnica da SEMA em 05/11/2024, evidenciou a supressão de vegetação por corte raso, em estágio de secagem e queima, além da presença de trator em atividade dentro da área embargada administrativamente.

Referidos elementos conferem robustez probatória suficiente para caracterizar, em cognição sumária, própria desta fase processual, a violação da legislação ambiental e a plausibilidade da pretensão deduzida pelo
Parquet
.

Como se sabe, a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza
propter rem
, acompanhando o bem e recaindo sobre seu proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores diretos do dano, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Quanto ao requisito do
periculum in mora
, impõe-se reconhecer que o dano ambiental possui características peculiares que justificam tratamento diferenciado.

Ora, a degradação do meio ambiente, por sua própria natureza, não admite espera, pois o tempo é fator de agravamento do dano e de comprometimento da eficácia das tutelas jurisdicionais.

Os danos ambientais são frequentemente irreversíveis ou de difícil reversão, caracterizando-se pela cumulatividade e pela dificuldade de recomposição integral do
status quo ante.

No presente caso, evidencia-se o perigo da demora em relação à necessidade da adoção imediata de medidas atinentes à recomposição do ambiente degradado, face ao prejuízo concreto decorrente do desequilíbrio ambiental, e, por conseguinte, dos danos irreparáveis ou de difícil reparação à flora e fauna.

Nesse sentido, a supressão de mais de 600 (seiscentos) hectares de floresta nativa compromete não apenas a biodiversidade local, mas também os serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do clima e do ciclo hidrológico, a proteção do solo contra erosão e a estabilidade ecológica da região.

A urgência não decorre da necessidade de que o dano esteja ocorrendo no momento da análise judicial, mas sim do fato de que os efeitos do dano já perpetrado continuam produzindo prejuízos ecológicos relevantes.

Logo, a manutenção da área degradada, sem a adoção de medidas de recuperação, implica perpetuação do desequilíbrio ambiental e agravamento progressivo dos impactos negativos sobre o ecossistema.

Desse modo, em aplicação do princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental fundamentalmente preventivo, o intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente assume relevância particular quando se considera que os danos ambientais se caracterizam pela cumulatividade e pela dificuldade de reversão integral.

A adoção de medidas preventivas justifica-se mesmo diante de incertezas científicas, prevalecendo a proteção do bem jurídico tutelado.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Trata-se de típica tutela inibitória, cuja efetividade independe da plena resolução do mérito, visando interromper o ciclo de degradação e impedir que a situação se agrave até o desfecho da lide.

Não se trata de sanção, mas de cautela necessária à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal.

Contudo, com relação à elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), verifica-se que essa obrigaçaão requer conhecimentos técnicos específicos e a participação do órgão ambiental competente, não sendo possível, em sede de tutela de urgência, estabelecer todos os parâmetros e diretrizes para a sua elaboração e execução.

Ademais, a determinação de apresentação e execução de PRAD demanda maior dilação probatória, uma vez que envolve questões técnicas complexas que necessitam de análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual, determinar com precisão as medidas específicas a serem adotadas para a recuperação da área degradada.

Portanto, o pedido de determinação para que o agravado apresente à SEMA/MT, no prazo de 90 dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com posterior execução, deve ser indeferido neste momento processual, sem prejuízo de sua análise após a instrução probatória.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência desse Sodalício:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DESMATAMENTO ILEGAL EM IMÓVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública proposta para responsabilização civil por desmatamento ilegal de 304,2002 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, na Fazenda Gameleira, situada em Peixoto de Azevedo/MT. O agravante pleiteou medidas como: suspensão de atividades econômicas, apresentação de PRAD, embargo da área, indisponibilidade de bens, suspensão de benefícios e averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para embargo da área degradada e suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência, a determinação de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); (iii) determinar se é possível impor judicialmente a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamento e benefícios fiscais; (iv) verificar a possibilidade de inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, sendo o proprietário do imóvel rural responsável pelo desmatamento ilegal, independentemente de culpa.

4. O relatório técnico PRODES_276-2022, elaborado com base em dados do INPE e corroborado por auto de inspeção ambiental, demonstra com elevado grau de confiabilidade o desmatamento de 304,2002 hectares entre 2008 e 2021, configurando probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

5. O periculum in mora se revela na possibilidade de agravamento dos danos ambientais e na necessidade de cessação imediata das atividades lesivas, conforme os princípios da prevenção e da precaução.

6. O embargo judicial da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer são cabíveis como medida de tutela provisória, com base no art. 17, § 3o, da Lei no 12.651/2012 e no art. 3o, § 2o, do Decreto Estadual no 262/2019.

7. A determinação de apresentação de PRAD, embora prevista como medida reparatória, exige análise técnica e dilação probatória, não sendo adequada à fase processual atual.

8. A suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais é medida de competência exclusiva da autoridade administrativa, conforme art. 14, § 3o, da Lei no 6.938/81, sendo incabível sua imposição judicial em sede de tutela de urgência.

9. A inscrição da ação na matrícula do imóvel é admissível com fundamento nos arts. 167, II, 12, e 246 da Lei no 6.015/73, tendo natureza cautelar e informativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de desmatamento ilegal em imóvel rural, comprovada por dados técnicos e auto de inspeção ambiental, configura probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.

2. A tutela de urgência em matéria ambiental pode incluir o embargo da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer, ante o risco de agravamento do dano e a prevalência do interesse difuso ambiental.

3. A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4. A imposição judicial de suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais demanda ato específico da autoridade administrativa, sendo inviável sua concessão em decisão judicial liminar.

5. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; Lei no 6.938/81, arts. 14, § 1o e § 3o; Lei no 12.651/2012, art. 17, § 3o; CPC, art. 300; Decreto Estadual/MT no 262/2019, art. 3o, § 2o; Lei no 6.015/73, arts. 167, II, 12 e 246.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000776-73.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 24.05.2021; TJMT, AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03.06.2024; STJ, REsp no 1.161.300/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2011; STJ, AgInt na PET na SLS no 2.528/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.04.2021.

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Da mesma forma, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens não pode, desde logo, ser deferido, porquanto a medida constritiva de indisponibilidade patrimonial reveste-se de caráter excepcional, demandando a demonstração específica de atos de alienação ou dilapidação que possam comprometer a satisfação de eventual condenação.

Embora o perigo de dano seja presumido em relação às medidas inibitórias destinadas a cessar a continuidade da ação lesiva, o mesmo não ocorre quanto às medidas assecuratórias de natureza patrimonial.

À propósito, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE PRADA E SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS. MEDIDAS SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu pedidos liminares em ação civil pública ambiental ajuizada em face de Investe Negócios Imobiliários Ltda. e suas representantes legais, relacionados a desmatamento ilegal de 642,3357 hectares e descumprimento de embargo administrativo imposto pela SEMA/MT. O agravante requereu, em sede de tutela provisória, embargo judicial da área, obrigação de não fazer, obrigação de fazer (apresentação de PRADA), indisponibilidade de bens e suspensão de benefícios fiscais e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória ambiental de natureza cautelar; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de PRADA; (iii) determinar se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens sem prova de dilapidação patrimonial; e (iv) analisar se a suspensão da participação das rés em linhas de crédito e incentivos fiscais pode ser imposta em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargo judicial da área degradada e a obrigação de não fazer se justificam pelos princípios da prevenção e da precaução (art. 225 da CF/1988), por serem medidas cautelares, reversíveis e adequadas à contenção do dano ambiental.

A apresentação de PRADA possui natureza satisfativa e irreversível, vedada em tutela de urgência de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, devendo ser analisada após o contraditório.

A indisponibilidade de bens em ações ambientais exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, conforme tese firmada no IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000 do TJMT, inexistente no caso.

A suspensão de benefícios fiscais e participação em linhas de crédito oficiais também configura medida satisfativa e irreversível, além de desproporcional nesta fase, podendo comprometer a subsistência das agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O embargo judicial da área degradada e a obrigação de não fazer configuram medidas cautelares adequadas, proporcionais e reversíveis, compatíveis com a tutela de urgência ambiental.

A apresentação de PRADA e a suspensão de benefícios fiscais e financeiros possuem natureza satisfativa e não podem ser deferidas em sede de tutela provisória, sob pena de irreversibilidade indevida.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais exige prova concreta de dilapidação patrimonial, não se admitindo presunção genérica de risco.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3o; CPC, arts. 297 e 300, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.06.2025; TJMT, AI no 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024.

(N.U 1030351-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E EMBARGO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRADA. IRREVERSIBILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Renascer Ltda – ME contra decisão que deferiu tutela de urgência, impondo restrições sobre propriedade rural e determinando a indisponibilidade de bens e elaboração de plano de recuperação ambiental (PRADA).

II. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, além da proporcionalidade e razoabilidade das medidas determinadas pelo juízo de primeiro grau.

III. Verifica-se que a imposição de medidas como a indisponibilidade de bens, embargo da atividade econômica e a elaboração de PRADA se mostra desproporcional e inadequada, tendo em vista que a área já foi embargada administrativamente e que a manutenção das medidas liminarmente impostas pode causar prejuízo irreversível ao Agravante, além de violar o princípio da livre iniciativa (CF/1988, art. 170, inc. I).

IV. A jurisprudência do STJ orienta que, em sede de tutela de urgência, as medidas devem ser proporcionais e razoáveis, evitando-se decisões irreversíveis. A indisponibilidade de bens exige a comprovação de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

V. Agravo de instrumento parcialmente provido para indeferir a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A imposição de indisponibilidade de bens e embargo de atividade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inaplicáveis quando não demonstrada a dilapidação patrimonial ou a reiteração de condutas lesivas. 2. A determinação de elaboração de PRADA como medida liminar de urgência revela-se irreversível e desproporcional quando a área já está embargada administrativamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, inc.
I; CPC/2015, art. 300; Lei n.o 7.347/85, arts.
11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.02.2014; TJ-MT, AI no 10055146520228110000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.07.2023.

(N.U 1020280-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

Demais disso, como se sabe, a medida constritiva de indisponibilidade patrimonial reveste-se de caráter excepcional, demandando a demonstração específica de atos de alienação ou dilapidação que possam comprometer a satisfação de eventual condenação.

No presente caso, não há evidências de dilapidação patrimonial ou qualquer outro ato do agravado tendente a frustrar eventual execução.

A decisão agravada não aponta, nem os autos revelam, qualquer indício de conduta que denote risco concreto de esvaziamento patrimonial, de modo que a mera gravidade dos fatos ou o valor elevado da reparação não bastam, por si sós, para justificar a medida constritiva, sendo necessária a demonstração de elementos objetivos que indiquem a intenção ou a possibilidade de o requerido se desfazer de seu patrimônio com o propósito de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

Pelas mesmas razões, não se justifica, no momento, a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Conquanto tais medidas estejam previstas nos incisos II e III do artigo 14 da Lei n. 6.938/81, sua aplicação demanda demonstração de que o infrator efetivamente participa de programas de incentivo ou utiliza linhas de financiamento oficial.

Dessarte, as medidas de cessação do dano, como o embargo, mostram-se adequadas para evitar novas degradações.

Por outro lado, a indisponibilidade de bens e a suspensão de benefícios revelam-se prematuras diante dos elementos disponíveis nesta fase processual, sem prejuízo de reavaliação futura caso demonstrada sua necessidade.

Por fim, impõe-se consignar que a tutela provisória ora deferida não representa antecipação definitiva do julgamento de mérito, mas sim medida de natureza acautelatória destinada a preservar a efetividade da futura decisão final e a evitar o agravamento dos danos ambientais já constatados.

O contraditório será plenamente exercido ao longo da instrução processual, oportunizando-se ao requerido a apresentação de defesa e a produção de provas que entender pertinentes.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento, para alterar a liminar anteriormente deferida, e determinar que o Agravado se abstenha de praticar qualquer atividade agrícola ou outra potencialmente lesiva ao meio ambiente na área embargada, enquanto perdurar a ordem judicial, bem como de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental identificada nos autos.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025